Tribunal: CARF
Processo: 15586.001338/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001338/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
REALCORP INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte que
deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
LEGALIDADE - CONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como
de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001338/2009-69
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001338/2009-69

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD n° 37.214.334-2, lavrado em 18/11/2009,
com fulcro no art. 32, II da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 225, II, §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. No caso
vertente, a empresa acima identificada deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, as contribuições da empresa e a
de segurados.
A infringência sujeitou à empresa a multa prevista na Lei 8212/91, artigos 92 e 102 e no
artigo 283, inciso II, alínea "a" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n°
48, de 12/02/2009, no valor de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e
sessenta e seis centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 17/18), ficou constatado que a
empresa englobou em um único lançamento na conta “Encargos com INSS” as
“contribuições da empresa e de segurados para a previdência social e da
empresa para outras entidades, relativas ao período de 01/2005 a 13/2007.
”
“ (...) ao não individualizar os lançamentos das contribuições, como lhe
incumbia fazer, o contribuinte deu causa à lavratura do presente auto de
infração. ”
Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Da impugnação
Inconformada com o lançamento, que tomou ciência pessoal em 20/11/2009 (fls.01), a
empresa contestou o auto de infração em 22/12/2009, através do instrumento de fls.
22/96, argumentando, em síntese:
Da inocorrência da infração
“(...) ao lançar as contribuições previdenciárias nos livros diário e razão
não criou contas específicas para tanto. Porém, todas estas informações
foram minuciosamente fornecidas à fiscalização quando do início do
procedimento fiscal em documentos contábeis outros produzidos pelo
próprio contribuinte. ”
“Ocorre que, conforme mencionado no próprio Relatório Fiscal do Auto de
Infração, a Impugnante não deixou de lançar tais valores em seus livros, o
que ocorreu foi que os valores discriminados referentes às contribuições
previdenciárias foram lançados de forma pormenorizada na folha de salário
apurada em cada mês pela empresa. ”
“Assim, não há dúvida de que tais valores foram declarados quando da
elaboração da sua folha de salários, havendo o lançamento do livro apenas
do valor principal. Ou seja, a Impugnante está sendo penalizada por um
mero equívoco de procedimento que, frise-se, não embaraçou em nada a
fiscalização da Receita Federal, já que, juntamente com os livros, foram
apresentados todos os documentos utilizados] pela contabilidade com todas
as discriminações necessárias. ”
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001338/2009-69

“Ademais, a contrário sensu, a jurisprudência pátria já pacificou o
entendimento de que somente seria possível admitir a autuação da empresa
caso não fosse disponibilizado à fiscalização os documentos pretendidos
para o correto deslinde da sua atividade, o que, como comprovado, não
ocorreu. ”
Da ilegalidade da penalidade aplicada
Transcreve jurisprudência enfocando que o legislador e a administração tributária, ao
instituir uma faixa de multa em mínimo e máximo sem atentar para os diferentes tipos
de penalidade e sua gravidade, violaram o princípio da proporcionalidade.
“Portanto, deve ser des constituído o auto de infração em referência ante a
inegável desproporcionalidade da penalidade aplicada. ”
Da insubsistência do valor da penalidade aplicada
Transcreve jurisprudência e doutrina enfocando que:
6.7.1 "... a instituição de multas por mera portaria é vedada, pois ofende o
princípio da legalidade previsto do artigo 5o, XXXIX, da Constituição
Federal. ”
Tendo em vista o princípio da hierarquia das normas, "... não poderia uma mera
portaria interministerial ter sido utilizada como parâmetro para modificar
os valores estipulados em lei e em decreto, normas de hierarquia
comprovadamente superiores. ”
Sendo a empresa primária, deveria ser autuada no mínimo possível, R$ 636,17 ou R$
6.361,73, conforme a fundamentação legal da multa usada pelo auditor fiscal (artigo 92
da Lei 8.212 e artigo 283, II, do Regulamento da Previdência Social instituído pelo
Decreto 3.048/99). A multa aplicada no valor de R$ 13.291,66 não encontra respaldo na
legislação.
Do pedido
Requer seja declarado a insubsistência do auto de infração pela inexistência da infração
apontada e pela violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.
A redução da multa para o mínimo legal estipulado (R$ 636,17).

A decisão de primeira instância, a qual julgou o lançamento procedente em parte,
excluiu da base de cálculo os adiantamentos apurados em duplicidade, restou ementada nos
termos seguintes:

PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte que
deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
LEGALIDADE - CONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como
de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001338/2009-69

Intimado da referida decisão em 12/05/2010, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 11/06/2010, reiterando os termos da peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Questões tratadas no Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, § 3o do RICARF

O sujeito passivo não refuta o descumprimento da obrigação acessória
propriamente dito, limitando o seu inconformismo a reiterar as alegações da impugnação, ao
alegar que a multa deveria ter sido aplicada no valor mínimo estabelecido no Decreto no
3048/1999. Em razão disso, e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso,
utilizo-a como minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57,
§3o do Regimento Interno do CARF:

O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que discipjinam o assunto,
consoante o disposto no "caput" do artigo 37 da Lei n° 8.212/91 combinado com o
artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99:
Lei n°8212/91:
“Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de
infração ou notificação de lançamento Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N°449, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 4/12/2008”
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
“Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto- de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes. ”
DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
10 Conforme demonstrado nos autos, a empresa descumpriu a obrigação acessória
prevista na legislação previdenciária em não registrar em títulos próprios de sua
contabilidade. No caso concreto, englobou em um único lançamento e em uma única
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001338/2009-69

conta as contribuições da empresa e de segurados para a Previdência Social e da
empresa para outras entidades, relativas ao período de 01/2005 a 12/2007. Logo não
houve o registro contábil de forma adequada das contribuições previdenciárias, bem
como dos valores devidos à Previdência Social. Assim sendo, a autuação em apreço
revela-se correta, na medida em que a situação fática constitui infração ao disposto no
artigo 32, inciso II, da Lei n.° 8.212/91 c/c o artigo 225, inciso II e parágrafo 13, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, in verbis:
Lei n° 8.212/91
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos. ”
(grifei)
Regulamento da Previdência Social -Decreto n° 3.048/99
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa,
por obra de construção civil e por tomador de serviço, (grifei)
DA MULTA APLICADA
11. Quanto à multa aplicada, temos:
11.1. O art. 92 da Lei n° 8.212/91 estabelece que:
"Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. ”
11.2. O artigo 283, inciso II, alínea "b" do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, dispõe que:
“ Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominãda neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Nova Redação pelo Decreto n° 4.862 de 21/10/2003 - DOU DE 22/10/2003)
(...)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001338/2009-69

II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade,de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
” (grifei)
O art. 102 da Lei n° 8.212/91 estabelece que:
"Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de
abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 3” e 29, nas mesmas épocas
e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, neste período. ”
(grifai)
11.4. Já o art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 dispõe que:
11.5 O valor referido acima de R$ 6.361,73 foi atualizado por meio da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
ocorreram circunstâncias agravantes da penalidade previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3048/99. O artigo 292 do
mesmo Regulamento trata da gradação das multas, e dispõe em seu inciso I:
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) nos termos dos dispositivos
legais supracitados.
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, transcritos acima, estabelecem
que ps valores expressos nestes diplomas legais serão reajustados nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social. Esta determinação legal é cumprida através de
Portaria Ministerial, que em momento algum instituí a multa, cabendo-lhe apenas o
papel de reajustar os valores legalmente previstos.
contrariou a Lei n° 8.212/91 nem o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, como pretende demonstrar a empresa na impugnação interposta,
serviu apenas de instrumento, diante da mais completa obediência, para o cumprimento
da determinação legal. Correta, portanto, a multa aplicada no valor de R$ 13.291,66.
multa aplicada não encontra respaldo na legislação e que deveria ser autuada no mínimo
possível de R$ 636,17 ou R$ 6.361,73.
acessória uma vez que as informações foram fornecidas em outros documentos e que,
apesar de não criar contas específicas nos livros diário e razão, disponibilizou os
documentos para a fiscalização.
“Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social. ” (grifei)
11.6. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa não
“Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I -na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no §3- do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso; ”
11.7. Assim, foi aplicada a multa no montante de R$ 13.291,66 (treze mil,
Da insubsistência do valor da penalidade aplicada
12. O artigo 102 da Lei n° 8.212/91 e o artigo 373 do Regulamento da
13. A Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, não
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001338/2009-69

14. Diante do acima exposto, não cabe razão à empresa ao alegar que a
Da inocorrência da infração
15. A empresa alega que não houve descumprimento de obrigação Alega que “os
valores discriminados referentes às contribuições previdenciárias foram lançados de
forma pormenorizada na folha de salário apurada em cada mês pela empresa
A folha de pagamento não substitui os livros contábeis e o fato das informações estarem
ali detalhadas não desobriga a empresa daquilo que está previsto em lei, que é o registro
em contas individualizadas nos livros Diário e Razão. Portanto, não cabe razão à
empresa ao pleitear uma desobrigação por substituição, sem previsão legal para tanto.
A empresa busca através da jurisprudência transcrita defender a tese de que a única
hipótese de autuação diante dos fatos ocorridos seria “ ... caso não fosse disponibilizado
à fiscalização os documentos pretendidos para o correto deslinde da sua atividade, o
que, como comprovado, não ocorreu. ” A defesa de tal tese implica em descartar a
fundamentação legal que embasou a presente autuação considerando-a inexistente.
O artigo 32, inciso II, da Lei n.° 8.212/91, juntamente com o artigo 225, inciso II e
parágrafo 13, do Regulamento da Previdência Social - Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, são claros em sua hipótese de
incidência e não cabe razão à empresa a negativa de suas aplicações.
Da ilegalidade da penalidade aplicada
A empresa alega que a instituição de um mínimo e um máximo para o valor da multa,
mediante portaria interministerial é uma afronta ao princípio da legalidade.
Nos demais pontos discutidos, a impugnação interposta tem como linha mestra
argumentar que o presente auto de infração e conseqüentemente a multa dele advinda
afrontam a constituição e a legalidade, lesionando os princípios da legalidade,
proporcionalidade e hierarquia das normas.
Portanto, a empresa direciona seus demais argumentos defensivos unicamente com
hipóteses de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Constitucionalidade e Legalidade
Não há nenhuma previsão Constitucional da competência de agentes do Poder
Executivo para que julguem a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo
e deixem de aplicá-lo. Não pode o auditor fiscal ignorar o princípio da presunção de
constitucionalidade das leis, do atributo da imperatividade e da reserva do controle de
constitucionalidade repressivo pelo Poder Judiciário. Deve o servidor público aplicar a
lei a que se subsume o caso deixando exclusivamente para o Poder Judiciário a análise
de sua conformidade com a Lex Legum.
Portanto, quaisquer alegações da empresa relativas à inconstitucionalidade e ilegalidade
de dispositivos normativos não são passíveis de apreciação por esta instância
administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem competência para a
discussão de tais questões, estando tal vedação atualmente prevista no Decreto n°
70.235/1972, que trata do processo administrativo fiscal, em seu art. 26-A, incluído pela
Medida Provisória n° 449/2008, in ver bis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. ” j
A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei n.° 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito:
"Art. 116. São deveres do servidor:
(:)
III - observar as normas legais e regulamentares; ”
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001338/2009-69

Deste modo, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeitos enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado.
É cristalino que escapa às possibilidades deste julgamento fazer análise da
constitucionalidade de leis ou decretos. Razão pela qual, não pode prosperar os
argumentos da empresa em sede administrativa.
Dos pedidos
Apesar da documentação anexada, os argumentos apresentados na impugnação são
insuficientes para sustentar a insubsistência do presente auto de infração.
Destarte, em face de todo o exposto, não há como acatar os argumentos e os pedidos
formulados pela autuada.
Isto posto, considerando que o auto de infração em epígrafe foi lavrado na estrita
observância das determinações legais vigentes à época da lavratura, NEGO
PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E MANTENHO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Desse modo, entendo que decisão recorrida deve ser mantidas pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital